Tribunal: STF
Processo: RE 1403327
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 77):



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL. APELAÇÃO. ERRO NOS REAJUSTAMENTOS DO BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR PAGO A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A EX-FERROVIÁRIO. DESCONTOS NA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR DO BENEFÍCIO A SER REVISADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 



    1. A decadência não se opera em relação ao direito de a parte revisar a renda mensal atual em função dos reajustamentos posteriores ao ato de concessão.



    2. A sentença não incorreu em julgamento extra petita ao apreciar a correção dos reajustamentos do benefício, uma vez que o pedido inicial havia sido formulado no sentido de que fossem aplicados "todos" os reajustes que deveriam incidir sobre a renda mensal inicial.



    3. Os valores recebidos a título de complementação paga pela União a segurado ex-ferroviário deve ser descontado na apuração do quantum debeatur do benefício a ser revisado.



    4. Apelação desprovida. ” 



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 1, Doc. 82), foram rejeitados (fls. 1-2, Doc. 92).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 100), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 102, § 2º; 103-A, §1º; e 201, caput, §1º, da Carta da República, bem como às teses fixadas por esta CORTE no RE 626.489-RG (Tema 313); RE 870.947-RG (Tema 810) e ADI’s 4.357 e 4.425, sustentando, em síntese, que (a) ocorreu a decadência do direito de revisão do benefício previdenciário; e (b) a correção dos valores da condenação deve ser feita pela TR.



    Acerca da decadência do direito de revisão do benefício previdenciário, a parte recorrente assevera que o prazo de 10 anos “não se restringe às questões expressamente decididas no ato de concessão, mas sim à própria concessão do benefício. O acórdão aponta a diferença entre o direito ao benefício e o direito à graduação pecuniária das prestações, definindo que não há prazo decadencial para requerer o benefício, mas que há prazo decadencial para revisão quanto à graduação pecuniária” (fl. 6, Doc. 100). 



    Acresce que “a decadência atinge a graduação pecuniária das prestações para preservar o equilíbrio atuarial do sistema. Sendo assim, se torna irrelevante o fato de ter havido ou não decisão administrativa específica quanto à qualidade de segurado ou especialidade de determinado período (questões geralmente trazidas no âmbito judicial), pois a revisão busca reformar a decisão administrativa para modificar o aspecto econômico (graduação pecuniária) do benefício” (fl. 6, Doc. 100).



    No que tange à correção monetária, argui que se deve aguardar o trânsito em julgado do Tema 810 (RE 870.947-RG). 



    A Vice-Presidência da Corte local determinou o retorno dos autos ao Órgão julgador para eventual adequação ao decidido pelo STF no Tema 313 da repercussão geral (Doc. 113).



    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido. Eis a ementa do julgado (Doc. 122):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECADÊNCIA. REVISÃO DE CRITÉRIOS POSTERIORES AO ATO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. Não há falar em ocorrência de decadência quando se busca a revisão dos critérios aplicados por ocasião do primeiro reajuste integral e não do ato de concessão propriamente dito. “



    Na sequência, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 133). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, o Tribunal de origem confirmou a sentença para desprover a apelação do INSS, consignando que o prazo decadencial não se opera em relação ao direito de a parte revisar a renda mensal atual, em função dos reajustamentos posteriores ao ato de concessão. 



    A propósito, confira pertinente trecho do acórdão recorrido (fl. 3, Doc. 77):



    “Decadência A decadência não se opera em relação ao direito de a parte revisar a renda mensal atual em função dos reajustamentos posteriores ao ato de concessão (TRF4, AC 5001389-57.2018.4.04.7209, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 04/04/2019) “



    No ponto, a sentença entendera que (fls. 3-6, Doc. 57):



    “Decadência



    Não há falar em decadência, pois a parte autora não pretende revisar o ato de concessão do beneficio, hipótese que faria incidir a norma contida no artigo 103, caput, da Lei n. 8213/91, mas sim corrigir os critérios aplicados por ocasião do primeiro reajuste integral após a concessão. 



    (…)



    Art. 26 da Lei 8.870/94 – incremento



    A revisão dos benefícios concedidos posteriormente à posteriormente à Constituição Federal de 1988 foi prevista pela Lei 8.213/91, nos seguintes termos: 



    (...)



    Foi, então, procedida à revisão, para aplicação das novas regras de cálculo dos valores de beneficio inseridas pela própria Lei de Benefícios. 



    Posteriormente, verificou-se que houve prejuízo aos segurados e o Legislador editou a Lei n. 8.870/94, que dispôs expressamente: 



    (…)



    A recomposição referida foi incorporada ao Regime Geral de Previdência Social com a Lei n. 8.880/94, havendo, a parir de então, incidência do chamado "incremento", na forma do § 3° do artigo 35 do Decreto n. 3.048/99: 



    (…)



    No caso dos autos, conforme indicado nos cálculos trazidos pela parte autora na inicial (fl. 21), a renda de seu beneficio deveria ser, em maio e junho de 1993, de Cr$ 13.970,53, no entanto teriam sido pagos apenas Cr$ 8.586,12. Observa-se que, no cálculo do autor, deve-se fazer o "corte de três zeros", para adequação do valor indicado à moeda da época. 



    (…)



    Entretanto, constata-se que o valor atual do beneficio do autor é inequivocamente menor do que lhe é devido. A partir dos sistemas de consulta do INSS disponíveis no sistema PLENUS, utilizados para a realização de cálculos judiciais, consultando-se a evolução da renda inicial do autor ate' os dias atuais, verifica-se uma defasagem na evolução da renda do autor. Em algum momento, na evolução da renda, houve erro na aplicação dos índices. 



    (…)



    A autarquia previdenciária reconhece que a divergência pode ter decorrido de inconsistência do próprio sistema (fl. 306). 



    (…)



    Assim, procede a alegação da inicial de que houve erro na aplicação dos índices. Em suma, não se trata de declaração de ilegalidade de determinado índice específico, mas de constatação de erro na aplicação dos índices regularmente aplicados pelo INSS. 



    (…)



    Assim, conclui-se que o valor do beneficio previdenciário revisto é superior ao valor da remuneração integral do ex-ferroviário se estivesse na ativa.



    Desse modo, o autor possui direito à recomposição da renda mensal de seu beneficio previdenciário. “



    Por sua vez, o INSS sustenta que o acórdão recorrido violou (a) o Tema 313, pois, na hipótese dos autos, ocorreu a decadência do direito de revisão do benefício previdenciário; e (b) o Tema 810, aduzindo que a correção dos valores da condenação deve ser feita pela TR.



    No que toca ao item “a” antes referido, a matéria decidida na origem não guarda identidade com a tratada no RE 626.489-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 313 da repercussão geral. Naquela oportunidade, firmou-se entendimento no sentido de que a decadência atinge a pretensão de rever benefícios previdenciários, ou seja, alcança a discussão da graduação econômica quando este já foi concedido. Com isso, visa-se evitar que um determinado benefício possa ficar indefinidamente sujeito à discussão, prejudicando a previsibilidade do sistema como um todo. 



    Entretanto, no caso dos autos, o acórdão recorrido confirmou a sentença que, embasada nas Leis 8.870/1994; 8.213/1991; Lei 8.880/1994; e no Decreto 3.048/1999, consignou que a parte autora não pretende revisar o ato de concessão do benefício, mas sim corrigir o erro na aplicação dos índices de reajustes, o qual, inclusive, foi reconhecido pelo INSS que admitiu que a divergência pode ter decorrido de inconsistência do próprio sistema. Assim, concluiu que o autor possui direito à recomposição da renda mensal de seu benefício previdenciário e que não houve a decadência. 



    Desse modo, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário o reexame da questão à luz da legislação ordinária pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    De outro lado, a análise da pretensão recursal depende necessariamente da revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. RE nº 626.489/SE-RG. Repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.080.380-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/2/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA/STF 279. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I A discussão em torno do início do prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário implica rever fatos e provas, o que é inviável ante a incidência da Súmula/STF 279. 



    II Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. 



    III Agravo regimental a que se nega provimento, com prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 982.350-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/4/2017)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. ARTIGO 103 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1266346-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2020)



    Adite-se que em matéria análoga à debatida no presente processo, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.172.622-RG/RJ (Tema 1.023), da relatoria do ilustre Ministro DIAS TOFOLLI - Presidente, rejeitou a repercussão geral da controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991 fundada na interpretação do termo “revisão” contido no referido dispositivo legal. 



    No que tange ao segundo item suscitado pelo INSS, relativa a eventual violação ao Tema 810, pois, no seu ver, a correção dos valores da condenação deve ser feita pela TR, o Tribunal de origem registrou que essa questão não foi objeto da apelação interposta pela Autarquia. Sobre essa específica matéria, no julgamento dos Embargos de Declaração, o Juízo a quo decidiu que “No tocante à correção monetária, embora tenha sido imprimido efeito suspensivo aos embargos de declaração nos RE 870.947/SE e REsp 1.492.221/PR, há de se reconhecer que a apelação não tratou dessa questão nem houve conhecimento de remessa necessária. Por isso, a suspensão do julgamento dos temas não afeta o acórdão embargado” (fls. 3-4, Doc. 92).



    Assim, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente